Tribunal: TJDFT
Processo: 0729576-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PROTEÇÃO DA LIBERDADE INDIVIDUAL. PROMESSA DE ENVENENAMENTO DE ANIMAIS. ATIPICIDADE.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Apelação criminal apresentada pelas proprietárias do animal, na qualidade de assistente da acusação (id29878258).
2 – Ameaça. Promessa de envenenamento de animal de estimação. O delito de ameaça (Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave) protege a liberdade individual, vulnerada por ato capaz de infundir temor na vítima. O núcleo do tipo penal (ameaçar alguém) tem em vista a pessoa humana e, dada a vinculação ao princípio da reserva legal, o conceito de não pode se estender a animais de estimações.
3 – Promessa de mal a animais. Atipicidade. Ao réu é atribuída a conduta de prometer colocar veneno na área verde próxima ao prédio em que é sindico para impedir a entrada dos cachorros das assistentes de acusação, acrescentando que se os animais entrassem iriam morrer. Não há ameaça direta contra a pessoa humana, mas promessa de mal ao animal, os quais, não obstante o respeito e estima que conquistou nas relações com os humanos, não é objeto de proteção da lei penal. A promessa de envenenamento não tinha por objeto atingir diretamente as vítimas, mas os animais que o réu não aceitava na área adjacente ao prédio. Não obstante a crueldade que tal promessa, se cumprida, viesse a se caracterizar, o fato é que a conduta descrita na denúncia não se enquadra na previsão normativa em causa. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.